Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004937-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLEI DA SILVA - CPF: 618.921.220-49 (AGRAVANTE), INCORPORADORA CAPAO DO PEQUI LTDA - CNPJ: 01.725.820/0001-03 (AGRAVADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. LAPSO TEMPORAL ENTRE O INADIMPLEMENTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSÍVEL PRESCRIÇÃO. POSSE PROLONGADA. CONSTRUÇÃO DE MORADIA. FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO À MORADIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de reintegração de posse em favor da autora, proferida nos autos da ação rescisória cumulada com reintegração de posse, ajuizada mais de 12 anos após o início do alegado inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação possessória, diante de possível prescrição da pretensão rescisória, da posse de longa data do agravante e da vulnerabilidade social decorrente da remoção da família do imóvel.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão de liminar de reintegração de posse, é necessário o preenchimento dos requisitos específicos previstos no art. 561 do CPC: prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

4. O lapso temporal de mais de 12 anos entre o alegado inadimplemento contratual e o ajuizamento da ação de rescisão contratual e reintegração de posse enfraquece a probabilidade do direito invocado pela parte autora, especialmente diante da possível ocorrência de prescrição.

5.

A posse prolongada do imóvel por mais de 14 anos, com construção de moradia e realização de benfeitorias, aliada à situação de vulnerabilidade social da família ocupante, recomenda a manutenção da posse até decisão definitiva, em observância aos princípios da função social da propriedade e do direito à moradia.

6. A urgência da medida possessória resta enfraquecida pela inércia prolongada da agravada, que deixou transcorrer mais de uma década sem adoção de providências judiciais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“"1. A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse direta, do esbulho e da data do fato possessório, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A inércia prolongada da parte autora e a posse consolidada e de boa-fé do réu impedem a concessão liminar da reintegração de posse, especialmente quando configurada situação de vulnerabilidade social."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 561; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1023311-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 01/10/2025, DJE 01/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANDERLEI DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “
ação rescisória de compromisso de compra e venda c/c reintegração de posse
” (Processo nº 1041652-54.2024.8.11.0002), ajuizada por INCORPORADORA CAPÃO DO PEQUI LTDA – ME, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito como Lote 32, Quadra 08, no Loteamento Parque dos Pequizeiros, situado em Várzea Grande/MT, em favor da autora ora agravada (cf. id. nº 177780526 – autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante afirma que reside no imóvel desde 2010, quando o adquiriu sem qualquer infraestrutura, tendo realizado diversas benfeitorias, como a construção de casa com cinco cômodos, muro e portão, além de ter instalado rede elétrica e abastecimento de água. Alega que, apesar de a agravada sustentar inadimplemento contratual, não havia qualquer cobrança ou notificação prévia desde agosto de 2012, e a ação somente foi proposta em novembro de 2024, configurando prescrição decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

Defende que a liminar de reintegração de posse foi concedida sem observância do contraditório e sem a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que a agravada não demonstrou a posse anterior, tampouco o esbulho praticado pelo agravante. Sustenta que os documentos juntados apenas comprovam a sua posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 14 anos, razão pela qual a decisão recorrida é injusta e desproporcional.

Argumenta, ainda, que o cumprimento da medida implicará grave violação à dignidade humana, pois o agravante é o único provedor do lar, vive no imóvel com sua esposa e três filhos menores e não dispõe de outro local para residir, situação que o colocaria em risco de desabrigo. Invoca o princípio da função social da propriedade e o direito constitucional à moradia, defendendo que a execução imediata da liminar causará danos irreparáveis de ordem social e familiar.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar a reintegração de posse até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão rescisória e mantendo o agravante na posse do imóvel, com o consequente indeferimento da tutela antecipada de reintegração (cf. id. n° 269599292).

Foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao agravante e concedido efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n° 299101890).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 303568881, a parte agravada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, notadamente diante da alegada prescrição do direito de ação, da posse prolongada e de boa-fé do agravante e do risco social decorrente da remoção de família que reside há mais de uma década no imóvel.

O recurso merece provimento.

Com efeito, para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, senão vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da tutela possessória em caráter liminar.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de compromisso de compra e venda foi firmado em 07 de junho de 2010 (cf. Id. n° 269602252), sendo que, segundo informações constantes nos autos, o inadimplemento das parcelas teria ocorrido a partir de agosto de 2012.

Contudo, a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse foi ajuizada apenas em novembro de 2024, ou seja, mais de 12 anos após o início do alegado inadimplemento.

Este significativo lapso temporal entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação enfraquece consideravelmente a probabilidade do direito invocado pela agravada, especialmente diante da possível ocorrência de prescrição.

Embora a questão da prescrição demande análise mais aprofundada na fase de mérito, não se pode ignorar que o prazo prescricional para a pretensão de rescisão contratual por inadimplemento é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, prazo este que aparentemente foi ultrapassado no caso em tela.

Além disso, constata-se que o agravante reside no imóvel há aproximadamente 14 anos, tendo realizado diversas benfeitorias no local, incluindo a construção de uma casa com cinco cômodos, muros e portão, conforme comprovam os recibos de compra de materiais de construção (cf. Id. n° 269599297 e 269602257) e a declaração da loja de materiais de construção (cf. Id. n° 269602251).

Outrossim, a documentação acostada aos autos demonstra que o agravante é o único provedor de uma família composta por esposa e três filhos (cf. Id. n° 269602255), auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 1.518,00 como agente de saúde municipal (cf. Id. n° 269599296), o que evidencia sua situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse contexto, a posse prolongada do imóvel por mais de 14 anos, com a construção de moradia e realização de benfeitorias, aliada à situação de vulnerabilidade social da família ocupante, com a devida vênia ao entendimento da r. decisão agravada, recomenda a manutenção da posse até decisão definitiva, em observância aos princípios da função social da propriedade e do direito à moradia, ambos com assento constitucional.

Quanto ao requisito do perigo de dano, este se mostra presente em favor do agravante, uma vez que a execução imediata da medida de reintegração de posse resultaria na perda da moradia de uma família em situação de vulnerabilidade social, sem que haja alternativa habitacional disponível.

Por outro lado, o perigo de dano alegado pela agravada resta enfraquecido pelo fato de ter permanecido inerte por mais de uma década após o alegado inadimplemento, ajuizando a ação somente em 2024. Essa circunstância compromete a alegação de urgência e demonstra que a situação se consolidou ao longo do tempo sem que houvesse providências por parte da agravada.

Diante desse cenário, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse, sendo prudente a manutenção do agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação, quando as questões relativas à prescrição, validade do contrato e direito à indenização por benfeitorias poderão ser adequadamente analisadas.

A propósito, de minha relatoria:

“ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de reintegração de posse. pedido de tutela de urgência. ausência de comprovação inequívoca da posse direta e do esbulho recente. lacunas quanto à delimitação da área e à data do alegado esbulho. existência de restrições judiciais sobre a matrícula. autuações ambientais que demandam dilação probatória. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação de reintegração de posse, por entender ausente prova inequívoca da posse da agravante sobre a área e do esbulho recente alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes, em cognição sumária, para a concessão de tutela liminar de reintegração de posse de área rural supostamente invadida pelo agravado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em ações possessórias exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

4. O contrato particular de compra e venda, ainda que contenha cláusula de imissão na posse, não comprova por si só a posse direta da agravante sobre a área, sobretudo diante das restrições judiciais incidentes sobre a matrícula.

5. Há incerteza quanto à delimitação exata da área e à data do alegado esbulho, inviabilizando a tutela liminar.

6. As autuações ambientais e a ação civil pública instaurada demandam maior dilação probatória para apuração de responsabilidades, não se prestando, nesta fase, a justificar medida antecipatória.

7. A prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, preservando-se o contraditório e a ampla instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação inequívoca da posse direta do autor, do esbulho recente e da delimitação precisa da área. 2. Inexistindo tais elementos em juízo de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que indefere a medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561 e 562.”

(TJMT - N.U 1023311-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada de reintegração de posse, determinando que o agravante permaneça na posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025